Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado no feito subjacente, no qual fora informado o óbito do autor, ora agravante[1], e de forma a ser aferido se efetivamente o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, oficie-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado requisitando-lhe informações sobre o andamento da ação principal, notadamente sobre o falecimento do agravante, e, outrossim, se o caso, se se aperfeiçoara a substituição do falecido por seus sucessores ou espólio, conforme o caso, de forma a ser aferida a subsistência ou não do objeto deste recurso e do interesse recursal. I. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 60784448, Tutela Antecipada Antecedente no 0718284-61.2019.8.07.0007.